Tribunal: TJMT
Processo: 1024277-11.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024277-11.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA - CPF: 820.540.701-06 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), COMFORT LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.435.482/0001-30 (RECORRIDO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024277-11.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1024277-11.2022.8.11.0002

Recorrente:
Andreia Aparecida de Castro Silva

Recorrido:
Comfort Life Equipamentos Médicos e Hospitalares Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR – DEVOLUÇÃO DO APARELHO ANTES DO PRAZO – ALEGADA NEGATIVA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA ANTECIPADA – FATOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência de três elementos essenciais, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um desses elementos afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024277-11.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1024277-11.2022.8.11.0002

Recorrente:
Andreia Aparecida de Castro Silva

Recorrido:
Comfort Life Equipamentos Médicos e Hospitalares Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Andreia Aparecida de Castro Silva

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 221456661)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenado a empresa requerida à restituição da quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a título de indenização por danos materiais e indeferiu o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 233636173): requer a reforma da sentença, para ser julgado procedente o pedido de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024277-11.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1024277-11.2022.8.11.0002

Recorrente:
Andreia Aparecida de Castro Silva

Recorrido:
Comfort Life Equipamentos Médicos e Hospitalares Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, julgando improcedente o pleito de indenização a título de danos morais.

Da narrativa inicial a autora alega que desde 2021 possuía um contrato de locação de equipamento hospitalar junto à empresa recorrida, para o fornecimento de um aparelho de oxigênio para seu filho,

com renovação a cada 30 (trinta) dias de utilização, pelo valor R$ 700,00 (setecentos reais), pago de forma antecipada.

Sustenta que na data 21/06/2022 foi feito o pagamento do aluguel para mais um período de 30 dias, sendo de 16/06/2022 à 17/07/2022.

Assevera que em 23/06/2022 seu filho veio a falecer conforme certidão de óbito 233635692, em razão disso entrou em contato com a empresa e informou que estaria fazendo a devolução do aparelho, solicitando o reembolso do aluguem pago pelo período que não seria utilizado, todavia, teve o pedido negado.

Diante disso, buscou na via judicial a restituição do valor proporcional de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) pelo período que não houve prestação de serviço, bem como uma indenização por danos morais, obtendo êxito no que tange ao dano material.

A controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência de danos morais em razão da alegada negativa de reembolso.

A empresa recorrida aduz que não praticou qualquer ato ilícito que gere o dever de indenizar, assevera que todos os meses quando vencia o período de locação, entrava em contato com a recorrente, que “
após aprovação de uma série de pessoas da sua igreja, renovava o contrato por mais 30 (trinta) dias, pagando antecipadamente o aluguel para uso” e
o que pagamento era efetuado por diversas pessoas diferentes conforme comprovantes juntados em Id. 233636159, 233636160 Id. 233636161 Id. 233636162 Id. 233636163 Id. 233636164.

Por fim, destaca que não recebeu da autora nenhum pedido administrativo de ressarcimento proporcional, que ela apenas fez a devolução do aparelho, assim como não há qualquer negativa de sua parte em solucionar o conflito, tratando de meras alegações.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a autora apresentou nos autos o recibo do aluguel em seu nome com data de 21/06/2022, contudo não existe comprovação no que se refere a alegada negativa de devolução de valores.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE DUPLA GARANTIA: CAUÇÃO E FIANÇA. ABUSIVIDADE. NEGÓCIO DESFEITO PELAS PARTES. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC). 2. Para ter direito à restituição material seria necessário que a autora trouxesse provas cabais de que o pagamento do aluguel se deu por culpa do reclamado, o que não o fez. 3. Quanto ao pedido de aplicação da cláusula penal (cláusula décima quinta do contrato), entendo-a por improcedente, posto que a contratação entre as partes sequer se concretizou. 4. Diante da não concretização das negociações, cabível a restituição da caução prestada na íntegra, razão pela qual deve ser mantida a condenação do reclamado a restituir o montante de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais). 5.
Por fim, a “perda do tempo” pela autora não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte. Todavia, não observo no presente caso nenhuma violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem da Autora, capaz de ensejar alguma reparação extrapatrimonial.
6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003171-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Ademais, destaco que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de três elementos essenciais, quais sejam o dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024